Tribunal: TJMT
Processo: 1021993-20.2024.8.11.0015
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021993-20.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KAMILA BASSETO SCATAMBULI - CPF: 056.672.171-63 (RECORRENTE), ANDERSON SANCHES - CPF: 017.325.591-47 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que os transportadores aéreos devem oferecer assistência nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo. Não observada a norma, configura-se falha na prestação de serviços.

2. O cancelamento de voo que culmina em cancelamento de compromisso profissional, sem reacomodação em tempo hábil ou qualquer auxílio da fornecedora, configura dano moral.

3. A indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

KAMILA BASSETO SCATAMBULI
interpõe recurso inominado (Id. 278093423),
no qual pugna pela reforma da sentença de origem e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025